Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-10.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUTOMÓVEL COM RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA QUE IMPOSSIBILITOU A TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN-DF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução do contrato de compra e venda do veículo GM Corsa Wind, ano/modelo 1998/1999, placa COC-3073, condenando-a a devolução da quantia de R$ 5.183,56 (cinco mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), bem como indenização por danos materiais no valor de R$714,00 (setecentos e quatorze reais), e danos morais, no valor de R$ 1.000,00, para cada autor.
2. Em seu recurso inominado, afirma que concorda com a resolução do contrato e a devolução do dinheiro, porém discorda da condenação a título de danos materiais, referentes aos gastos com conserto do veículo, porque foram feitos sem autorização da parte ré, por mera liberalidade. Se insurgiu também contra a indenização por danos morais, requerendo o seu afastamento, porque entende que não houve a violação da boa-fé objetiva das partes. Requereu, ainda, que o veículo seja devolvido em perfeito estado de conservação e funcionamento. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente/ré é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrida/autora - consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
4. Prevê o Código de Defesa do Consumidor, no art. 51, que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos e, IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
5. Incontroverso que a parte ré vendeu, em 23 de janeiro de 2021, o veículo GM Corsa Wind, ano/modelo 1998/1999, placa COC-3073/DF, com restrição administrativa perante o Detran/DF, o que impossibilitou os autores realizar a transferência para o nome deles, de modo que a rescisão do contrato e retorno ao status quo ante é medida que se impõe.
6. Os autores fizeram alguns reparos no veículo, porque acreditaram que o negócio jurídico era legítimo e tinham a intenção de permanecer com ele para trabalho e laser, razão pela qual o ressarcimento dos gastos, no valor de R$ 714,00 (setecentos e quatorze reais), não merece reforma, uma vez que a parte ré se beneficiará de tal conserto quando o automóvel retornar para o seu poder. Como se trata de uma empresa de revenda de carros, o gasto será compensado posteriormente quando resolver o problema da documentação, a fim de colocá-lo novamente à venda.
7. DANOS MORAIS. Também não merece reforma. A parte ré, para aparentar suposta legitimidade na venda, entregou procuração da antiga proprietária aos autores para transferência do automóvel, a qual estava sem validade, porque que a proprietária anterior, Leonilda, já havia vendido automóvel para terceiro, chamado Marcelo que, por sua vez, tinha comunicado a venda junto ao DETRAN/DF e realizado financiamento fiduciário, razão porque o automóvel tem gravame em nome de instituição financeira, inexistindo poderes para regularizar a situação junto ao órgão de trânsito.
8. Houve a caracterização de má-fé, em prejuízo dos autores, porque, em se tratando de loja revendedora de carros, ela tem meios de verificar se o automóvel possui ou não restrições junto ao DETRAN/DF. Quando a parte ré contatou a ex-proprietária para emissão da Procuração, já tinha conhecimento de que ela havia revendido o bem para terceiro e não possuía condições de realizar a transferência do automóvel. O fato vivenciado pelos autores ultrapassou o mero dissabor, invadindo a seara do transtorno emocional, que não pode ser entendido como mero inadimplemento contratual.
9. O valor da indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada autor, deve ser mantido, porque de acordo com o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, uma vez que levou em consideração os transtornos sofridos pelos autores, sem gerar enriquecimento ou empobrecimento ilícito para qualquer das partes.
10. Pedido para que o automóvel lhe seja entregue em perfeito estado de conservação e funcionamento. Trata-se de questão que deve ser resolvida no momento do cumprimento de sentença, tendo em vista que não há informações precisas de qual era o estado do automóvel quando o mesmo foi vendido, tratando-se de veículo com mais de 20 anos de uso. Ademais, a sentença teve comando expresso quanto à obrigatoriedade da devolução do bem ao recorrente.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.